Tribunal: TJMT
Processo: 1031883-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031883-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON FELIPE DA SILVA - CPF: 986.581.071-91 (RECORRENTE), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031883-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Emerson Felipe da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS VIA TOI ASSINADO. FATURA EVENTUAL DEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO RECUPERADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foram realizadas diversas vistorias, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou uma sequência de anormalidades na instalação elétrica mediante TOI (190855171) o qual constatou irregularidade
medidor danificado,
conforme se denota nos procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem a assinatura no procedimento.

3. Não houve impugnação, pelo Recorrente, das alegações e dos documentos juntados pela empresa Recorrida na contestação.

4. Apenas nas razões recursais o Recorrente alega que quando foi realizada a inspeção (dezembro de 2020) não mais residia no imóvel; diz que o desocupou no mês de fevereiro/2020, quando o entregou para a proprietária, Sr. Vania. Porém, a Unidade Consumidora continuava registrada em nome do Recorrente, se o havia desocupado deveria solicitado a baixa da UC em seu nome junto à concessionária. O pedido de desligamento da Unidade Consumidora junto a Concessionária somente foi protocolado em 01/04/2021. Além disso, o comprovante de residência acostado à petição inicial é a fatura de energia elétrica, não comprovou que reside em outro endereço.

5. Em que pese às alegações do Autor de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais. Contudo, como restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor, são legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo do período de 02/2020 a 12/2020 tomando-se para base de cálculo o período de 2019.

6. De acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, por várias situações a fatura ficou abaixo de 1.000kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura a média era de
1.800 kWh
, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que, em tese, não foi faturada corretamente.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
a recuperação de consumo, advindo da inspeção realizada pela reclamada na unidade consumidora de titularidade da parte autora, UC n° 6/1200387-7. A requerida alegou que, ao realizarem a inspeção, constataram anormalidade “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR”, o que resultou em redução de consumo nas faturas do autor (id. 125764319). Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, d, da referida resolução.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, todo o procedimento administrativo deve ser acompanhado pela parte consumidora, e dos autos se vê que a inspeção foi devidamente assinada Sra. Vânia, que se identificou como proprietária do imóvel, fato este que sequer fora impugnada.”.

8. Em nenhum momento o reclamante junta contrato de locação e comprovação do período que efetivamente esteve na residência, e ato contínuo à contestação sequer foi juntada impugnação aos documento e fatos trazidos, portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades com
medidor danificado instalado direto no poste,
entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela parcial procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, para CONDENAR o requerente no pagamento no valor de no valor de R$ 3.437,10 e R$ 9.434,08, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024